Tribunal: CARF
Processo: 11516.000095/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000095/2004-18
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.760 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar, para cada matéria, a divergência de
interpretação da legislação tributária entre a decisão recorrida e o(s)
paradigma(s).
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões
comparadas, não há que se falar em dissídio jurisprudencial, fato este que
enseja o não conhecimento recursal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO.
RECEITA FINANCEIRA. EXCLUSÃO.
As receitas financeiras não estão sujeitas à incidência das contribuições ao PIS
e COFINS no regime cumulativo, em razão da inconstitucionalidade do § 1o,
do art. 3o, da Lei no 9.718/98, declarada pelo STF no RE no 585.235/RG, em
regime de repercussão geral que vincula os Julgadores do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria “exclusão
de PIS/COFINS sobre receitas financeiras”, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000095/2004-18
Fl. 2957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Tratam-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) e pelo contribuinte (fls. 2.006/2.013 e 2.254/2.279, respectivamente) em
face do Acórdão no 103-22.974 (fls. 1.979/2.003).
Transcreve-se a seguir a ementa do julgado:
REQUERIMENTO DO SUJEITO PASSIVO PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO
DE PRIMEIRO GRAU. O requerimento do sujeito passivo para correção de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo, existentes na
decisão, será rejeitado por despacho irrecorrível do presidente da turma que proferiu o
acórdão quando não restar demonstrada, precisamente, a inexatidão ou o erro (art. 27 da
Portaria MF 58/2006).
ACÓRDÃO. VOTO DISCORDANTE DO VOTO DO RELATOR (VENCEDOR).
OBRIGATORIEDADE DE CONSTAR DO ACÓRDÃO. De acordo com as
determinações contidas nos art. 15 e 22 da Portaria MF 58/2006, a decisão colegiada de
primeiro grau prescinde dos fundamentos de voto discordante quando o voto vencedor é
de autoria do relator.
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUSÃO DE SALÁRIOS
DE EMPREGADOS. Em regra, a receita bruta própria da prestadora de serviços
corresponde ao preço contratado, incluindo-se ai todos os custos e despesas necessários
à realização do serviço. Descabe excluir os salários dos empregados para fins de
determinação da receita bruta.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. A existência de saldo
credor na conta caixa autoriza a presunção de omissão de receitas.
PERMUTA DE IMÓVEIS COM PAGAMENTO DE TORNA. CARACTERIZAÇÃO.
Para que fique caracterizado o contrato de permuta com pagamento de torna, em vez de
compra e venda, faz-se necessário que coisa seja o objeto predominante do contrato e
não o montante em dinheiro.
DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. Despesa
dedutível é aquela necessária à atividade da pessoa jurídica, relativa à efetiva
contraprestação de algo recebido e corroborada por documentação própria.
Fl. 2958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

IRPJ. ARBITRAMENTO DO LUCRO. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS EM
RAZÃO DE ALAGAMENTO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO. A adoção
dos procedimentos previstos no art. 264, § 1o, do RIR199, para comunicação de extravio
de documentos relativos escrituração da pessoa jurídica, deve ser seguida de
reconstituição do acervo da sua contabilidade comercial e fiscal. Eventual perda de
documentação não exclui o contribuinte do seu dever acessório de reunir, guardar em
boa ordem e manter à disposição do fisco os documentos que dão respaldo à apuração
do imposto devido, nem tampouco pressupõe homologação dos valores informados em
DIPJ.
PIS E COFINS. BASE DE CALCULO AMPLIADA SEGUNDO 0 ART. 3o, §1o, DA
LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. O STF declarou a inconstitucionalidade
do art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98, por entender que a ampliação da base de calculo do PIS
e da Cofins por lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da Constituição
Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada norma legal.
MULTA QUALIFICADA. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. A utilização de notas
fiscais inidôneas como suporte para o lançamento de custos e despesas, sem
correspondência real com a operação nelas indicadas, caracteriza o contexto de intuito
de fraude, pressuposto para aplicação da multa qualificada (150%) prevista no art. 44,
II, da Lei 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O crédito tributário não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora cm percentual equivalente à taxa Selic.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser
igualmente aplicada no julgamento do auto de infração decorrente ou reflexo, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Por bem resumir a controvérsia, reproduzo o relato constante do despacho de fls.
2.892/2.894:
Trata-se de autuação fiscal de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (e-fls. 1012/1102), no qual
foram tipificadas as infrações tributárias : (1) receitas não contabilizadas – tópico 1.4.2
do TVF.; (2) saldo credor de caixa – tópico 1.4.3 do TVF; (3) glosa de despesas com
efetividade não comprovada – tópico 1.5 do TVF; (4) omissão de receitas financeiras –
tópico 1.4.1 do TVF; (5) ganho de capital – tópico 1.7 do TVF; (6) receitas não
operacionais omitidas – tópico 1.4.1 do TVF; (7) prestação de serviços gerais – tópico
1.2.1 do TVF; (8) rendimentos de aplicação financeira – tópico 1.2.1 do TVF. As
infrações (1) a (5) referem-se ao ano-calendário de 2000, com regime de tributação do
lucro real. As infrações (6) a (8) referem-se ao ano-calendário de 1999, no qual o lucro
foi arbitrado pela autoridade fiscal. Para a infração (3), a multa foi agravada (112,5%) e
qualificada, perfazendo o total de 225%.
Foi apresentada impugnação (e-fls. 1115/1131). A 3a Turma da DRJ/Florianópolis, no
Acórdão no 4.163 (e-fls. 1196/1219), julgou o lançamento procedente em parte para
afastar o agravamento da multa. Foi mantido o principal do crédito tributário e a multa
qualificada (150%).
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 1484/1518). A Terceira Câmara do Conselho de
Contribuintes, no Acórdão no 103-22.241, acolheu preliminar arguida de cerceamento
do direito de defesa de preclusão na apresentação de provas e declarou nula a decisão da
DRJ e determinou o retorno dos autos para novo julgamento.
Em nova apreciação, a 3a Turma da DRJ/Florianópolis, no Acórdão no 07-8.646 (e-fls.
1880/1915), julgou o lançamento procedente em parte para afastar o agravamento da
multa. Foi mantido o principal do crédito tributário e a multa qualificada (150%).
Fl. 2959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

Foi interposto recurso voluntário pela Contribuinte (e-fls. 1928/1958). A Terceira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, no Acórdão no 103-22.974, deu parcial
provimento ao recurso voluntário, para:
(...) excluir da tributação as verbas autuadas a titulo de "receitas não contabilizadas",
item 01 do auto de infração; ajustar o demonstrativo de "saldo credor de caixa" pela
exclusão das "saídas de caixa" nos valores de R$ 412.737,07 e R$ 105.907,00; excluir da
base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS as receitas financeiras (...)
Foram opostos embargos de declaração pela Contribuinte (e-fls. 2171/2179), que foram
rejeitados pelo Acórdão de Embargos no 1103-000.816 (e-fls. 2213/2220).
Foi interposto recurso especial pela PGFN (e-fls. 2006/2013), com base no art. 7o,
incisos I e II do RICSRF (Portaria MF no 147, de 2007)
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 2040/2042) deu seguimento parcial ao
recurso especial. Foi apresentado agravo (e-fls. 2046/2050), que foi rejeitado por
despacho de agravo (e-fls. 2052/2053). Assim, foi dado seguimento a duas matérias do
recurso especial da PGFN: (1) receitas não contabilizadas, item 001 do auto de infração,
tópico 1.4.2 do TVF; e (2) exclusão das receitas financeiras da base de cálculo do PIS e
da Cofins.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fls. 2182/2199).
Foi interposto recurso especial (e-fls. 2254/2279) pela Contribuinte. A PGFN
apresentou contrarrazões (e-fls. 2820/2827).
Na sequência, foi apresentada petição de desistência parcial (e-fls. 2380/2381) pela
Contribuinte, aduzindo:
(...)
Despacho de saneamento (e-fls. 2831/2832) da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais solicitou diligência à unidade preparadora para se esclarecer a
abrangência da desistência.
Despacho da unidade preparadora (e-fls. 2844/2852) confirmou a adesão da
Contribuinte ao parcelamento relativa à renúncia parcial dos créditos tributários
lançados de ofício dos presentes autos, e a permanência em litígio das matérias
relacionadas na petição de desistência parcial (e-fls. 2380/2381).
Ocorre que o despacho de exame de admissibilidade do recurso especial da
Contribuinte (e-fls. 2816/2818) não apreciou todas as matérias que remanesceram
em litígio.
O recurso especial da Contribuinte pretende devolver as seguintes matérias,
relacionadas por tópico da peça de defesa: III.1 - Arbitramento do lucro; III.2 - Da
tributação decorrente; III.3 – Da Base de cálculo dos tributos; III.4 – Adicional de 4%
da CSLL; III.5 – Glosa de Despesas; III.6 – Multa Qualificada.
Por sua vez, o despacho de exame de admissibilidade entendeu que a Contribuinte teria
desistido das matérias de III.2 a III.6, e teria remanescido litígio apenas para a matéria
III.1:
Em 27/12/2013, a recorrente protocolou pedido de desistência parcial do recurso (e-fls.
2380/2381), com relação à todas as matérias objeto de seu recurso especial, exceto
quanto à discussão relativa ao arbitramento de lucros (subitem III.1 do RE), cuja
exigência, em relação ao IRPJ e CSLL, foi mantida pelo acórdão recorrido.
Assim, o despacho de exame de admissibilidade manifestou-se apenas sobre a matéria
III.1 - Arbitramento do lucro, dando-lhe seguimento.
Fl. 2960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

(...)
Diante das informações prestadas pelo despacho da unidade preparadora (e-fls.
2844/2852), restou demonstrado que a desistência parcial da Contribuinte não teve a
amplitude considerada pelo despacho de exame de admissibilidade.
(...)
E, verificando o recurso especial da Contribuinte, constata-se que, além da matéria III.1
- Arbitramento do lucro (já apreciada no despacho de exame de admissibilidade
primitivo), cabe manifestação em sede de despacho de exame de admissibilidade das
matérias III.2 - Da tributação decorrente; III.3 – Da Base de cálculo dos tributos e III.6
– Multa Qualificada.
(...)
Assim, cabe a elaboração de novo despacho de exame da admissibilidade, de natureza
complementar.
(...)
Em seguida o exame de admissibilidade do recurso especial da contribuinte foi
complementado e teve seu seguimento negado para as demais matérias (cf. despacho de fls.
2.892/2.894).
Tramitado o feito, os autos foram a mim distribuídos para julgamento: (i) do
recurso especial da PGFN – que aborda as matérias receitas não contabilizadas (item 001 do
auto de infração, tópico 1.4.2 do TVF); e exclusão das receitas financeiras da base de cálculo do
PIS e da Cofins (AC 2000); e (ii) do recurso especial da contribuinte – que envolve a matéria
arbitramento de lucros (AC 1999).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O recurso especial da PGFN é tempestivo e foi interposto sob a vigência do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) aprovado pela Portaria MF
no 147, de 25 de junho de 2007, do qual merecem atenção os artigos 7o, I e II e 15, §§ 1o e 6o, in
verbis:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
Fl. 2961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
Art. 15. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do sujeito passivo,
deverá ser formalizado em petição dirigida ao Presidente da Câmara que houver
prolatado a decisão recorrida, no prazo de quinze dias contados da data da ciência da
decisão.
§ 1o Na hipótese de que trata o inciso I do art. 7o deste Regimento, o recurso deverá
demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência da prova e,
havendo matérias autônomas, o recurso especial alcançará apenas a parte da decisão não
unânime contrária à Fazenda Nacional.
(...)
§ 6o Interposto o recurso especial, compete ao Presidente da Câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar-lhe seguimento.
De acordo com o que foi alegado no apelo fazendário (fls. 2.006/2.013):
II
–
DA
OMISSÃO
DE
RECEITAS
–
NOTAS
FISCAIS
NÃO
CONTABILIZADAS – ANO-CALENDÁRIO 2000
(...)
14 - Ora, se a própria contadora da contribuinte informou que as páginas do livro diário
e razão onde figuram os lançamentos relativos a tais faturas não constam da escrituração
contábil, significa dizer que elas não foram contabilizadas. Com efeito, pelo único
documento contábil que consta nos autos, o Razão (fls. 361 a 364), torna-se inaceitável
a afirmação do contribuinte, acatada pelo acórdão recorrido, no sentido de que as
receitas provenientes das aludidas notas estariam incluídas em sua DIPJ correspondente
ao ano calendário de 2000.
15 - No que tange à diferença entre os valores contidos no quadro demonstrativo de fls.
490 e a DIPJ, que resultou na diferença não declarada de R$ 217.126,31, convém
ressaltar que tal fato não dá azo à alegação de erro de transporte dos dados para a
declaração. Isto porque tal alegação não interfere na infração apurada concernente à
falta de contabilização de determinadas notas fiscais de vendas.
16 - Deveras, a contribuinte deveria ter demonstrado que as referidas notas fiscais
estariam contabilizadas e declaradas na DIPJ/exercicio 2001 – ano calendário 2000, mas
tal não o fez. Não há qualquer prova nos autos nesse sentido, o que enseja a manutenção
do lançamento no particular.
17 - Digno que há divergência em relação a outros julgados desse e. Conselho de
Contribuintes. Tem-se como paradigmas os julgados da e. Primeira Câmara, para quem
"Os valores pagos referentes a notas fiscais não contabilizados presumem-se oriundos
de receitas omitidas" (Acórdão 101-9.3641), assim como da Sétima Câmara, no sentido
de que "Tributa-se como omissão de receita a diferença apurada no confronto entre as
receitas contabilizadas e as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela
empresa" (Acórdão 107-04.530), que reforçam a manutenção do lançamento no
particular. As ementas são auto-explicativas, cujo conteúdo é suficiente para demonstrar
Fl. 2962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

a divergência, eis que, no acórdão recorrido, afastou-se totalmente a presunção de
omissão de receitas, em que pese ter sido encontrada diferença de saldo credor. Nos
paradigmas, tributou-se como omissão de receitas os valores de notas fiscais não
contabilizadas e, em último caso, tributou-se a diferença apurada entre receitas
contabilizadas e as notas fiscais.
18- Portanto, restando comprovado na escrituração contábil o registro de tais receitas, o
que foi corroborado pela contadora da contribuinte (fls.195/196), requer a reforma
do acórdão a quo para manter o lançamento nos termos do item 001 do Auto de Infração
ou, subsidiariamente, para manter o lançamento referente à diferença apurada de
R$ 217.126,31.
(...)
IV – BASES DE CÁLCULO DE PIS E COFINS
33 - No presente caso, não existe noticia de que o Supremo Tribunal Federal tenha
declarado a inconstitucionalidade do art. 3o, §1° da Lei 9.718/98 em controle abstrato de
normas.
34 - Desse modo, resta evidente que a e. Terceira Câmara desbordou de sua
competência ao declarar inaplicável o referido artigo, tomando por empréstimo julgado
que produz efeitos inter partes do Supremo Tribunal Federal. O r. acórdão proferido é,
portanto, absolutamente nulo porquanto infringiu as regras de procedimento previsto no
Regimento Interno da CSRF.
Submetido à análise de admissibilidade, despacho de fls. 2.040/2.042 deu
seguimento ao recurso (fls. 2.040/2.042) nos seguintes termos:
1) recurso com base no inciso I -
De inicio cabe considerar cumprido o primeiro requisito necessário para a interposição
de recurso especial com base no inciso I, do art. 7o do RICSRF, qual seja, que a decisão
tenha sido prolatada por maioria de votos exclusivamente em relação à matéria relativa
à exclusão das receitas financeiras das bases de cálculo do PIS e da Cofins. Para as
outras matérias, o julgamento foi unânime.
Quanto à matéria que atendeu o requisito acima, entendo que restou demonstrado,
fundamentadamente, em que a decisão recorrida seria contrária à lei no entendimento da
Fazenda Nacional.
Então, dou seguimento o recurso relativamente à matéria "exclusão das receitas
financeiras das bases de cálculo do PIS e da Cofins".
2) recurso com base no inciso II -
Aqui, a única matéria para qual foram apontados acórdãos paradigmas foi a relativa à
omissão de receitas por notas fiscais não contabilizadas.
Restaram cumpridos os requisitos formais estabelecidos no art. 15, §§ 2°, 3° e 5°, do
RICSRF, bem como o disposto no art. 7°, II, pois os acórdãos paradigmas foram
prolatados por câmaras distintas da recorrida, não foram reformados (vide extratos às fl.
1005/1007), além do que foram juntadas aos autos cópias de seu inteiro teor às fl
982/1002.
Logo, estes acórdãos podem ser utilizados como paradigmas.
Quanto ao dissídio, entendo que o mesmo está presente.
Fl. 2963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

Se analisarmos o voto condutor do acórdão, à fl. 959, verificaremos que o relator
argumentou que a diferença não declarada, correspondente à subtração entre a receita
total apurada pelo fiscal, incluindo a omissão das notas não contabilizadas, e a declarada
na DIPJ era inferior ao montantes dessas notas, o que reforçaria a alegação da recorrente
quanto à ocorrência de erro de transporte dos dados para a declaração.
Ora, de qualquer forma restou patente que ao menos parte das notas não contabilizadas
foram omitidas, o que, a principio, não justificaria derrubar todo o lançamento nesta
parte, considerando o entendimento dos acórdãos paradigmas que notas não
contabilizadas autorizam considerar omissão de receitas. Contudo, literalmente o relator
afirmou que a falta de registro contábil das notas não é suficiente para caracterizar a
omissão.
Em vista disso, entendo que tal posicionamento divergiu dos acórdãos paradigmas,
razão pela qual entendo devido o seguimento do recurso nesta parte.
Nesse contexto, concordo que, no tocante ao item I, a PGFN cumpriu seu ônus de
demonstrar que a decisão recorrida, no seu entendimento, contrariaria à lei, fato este suficiente
para conhecer da matéria “exclusão de PIS/COFINS sobre receitas financeiras”.
Já com relação à matéria receitas de serviços não contabilizadas, vislumbro que
não restou demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e os ditos paradigmas. Senão, vejamos:
De acordo com o TVF (fls. 1.024):
1.4.2 - Receitas de Serviços não contabilizadas
O contribuinte emitiu as notas fiscais de prestação de serviços n° 003440 em
02/10/2000, no valor de R$ 153.426,66 (fls. 167), n° 003450 em 02/10/2000 no valor de
R$ 149.696,74 (fl. 168), n° 783 em 26/10/2000, no valor de R$1.000.000,00 (fls. 169), e
n° 003487 em 01/11/2000, no valor de R$ 78.455,11 (fls. 166), recebeu os valores nelas
declarados (fls. 162), fez o registro nos livros de Apuração de Prestação de Serviços
(fls. 171 a 194), porém não contabilizou essas notas fiscais, conforme Termo de
Constatação n° 002 (fls. 195 e 196) e não incluiu os valores a elas correspondentes na
base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre o
Lucro; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; e Programa de
Integração Social. Sobre a infração já decidiu o Conselho de Contribuintes:
OMISSÃO DE RECEITAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) - A circunstancia de a pessoa
jurídica não escriturar as receitas de prestação de serviços, conforme notas fiscais por
ela mesma fornecidas ao beneficiário, configura hipótese de omissão de receitas (Ac. 1°
CC 103-8.964/89 – Resenha Tributária, TR - Jurisprudência Administrativa 12.2, pig.
271).
Os valores referentes a esta infração podem ser assim resumidos:

O acórdão recorrido, porém, afastou essa parte do lançamento sob a premissa de
que, não obstante a ausências de escrituração das 4 (quatro) notas fiscais em questão, a
contribuinte teria comprovado que as receitas oriundas do faturamento destas notas foram sim
tributadas. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão ora recorrida (fls. 1.991):
(...)
Fl. 2964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

Item 001 — Omissão de receitas (notas fiscais não contabilizadas)
A turma julgadora considerou procedente o lançamento. Assim concluiu:
"A questão central prende-se ao fato de que se estavam ou não contabilizadas as notas
fiscais de venda de prestação de serviços (notas fiscais As tls.166/169), apontadas pela
fiscalização e mencionadas a fl.395 do Termo Fiscal.
Para estas notas fiscais (identificadas a fl.159 em Intimação Fiscal, item "b") foi
perguntado A. interessada o seguinte: Justificar por escrito as razões pelas quais lido
figuram em sua escrituração contábil;
Esta pergunta ficou sem resposta, pois, conforme Termo de Constatação Fiscal de n° 002
As fl.195/196, informam os autuantes que;
(..-)
Contrariamente, o contribuinte informa que consta em seus registros contábeis e que tais
receitas estariam incluídas em sua DIPJ correspondente ao ano calendário de 2000.
Entretanto, pelo único documento contábil que consta nos autos, o Razão de fls.361 a 364
não corrobora suas afirmações.
Sua afirmação acerca da existência de uma diferença entre as receitas declaradas em sua
DIPJ/2001, 4o trimestre, em relação As registradas em livros fiscais, em nada interfere na
infração apurada: a falta de contabilização de determinadas notas fiscais de vendas.
O que a contribuinte deveria era se preocupar em tratar de demonstrar que aquelas notas
fiscais estavam contabilizadas e declaradas na D1PJ/exercicio 2001- ano calendário
2000, mas tal não o fez.
Quanto a alegação, de que, por estar submetido às regras de tributação pelo Lucro real,
os custos inerentes a estas receitas deveriam ser considerados na apuração do imposto
lançado pela autoridade autuante, de se dizer que, no caso sob exame, a receita omitida é
considerada matéria tributável (lucro real), não sendo o caso de se considerar parcelas
de despesas/custos correspondentes, em face de sua atividade econômica, corno afirma a
contribuinte, pois inexistem comprovações da existência de custos não escriturados
associados a receita omitida.
Penso de modo contrário.
A falta de registro contábil das notas fiscais não é suficiente para caracterizar a omissão
na apuração da base de cálculo informada na DIPJ. Na cópia dos livros fiscais trazida
aos autos pela autoridade fiscal (fls. 173, 185 e 189), constata-se o registro das quatro
notas fiscais não contabilizadas, cujas cópias estão às fls. 166/169 e somam
RS 1.381.578,51.
Por outro lado, o quadro demonstrativo das receitas elaborado pela recorrente com base
nos livros fiscais, fls. 490, por ocasião da impugnação, indica o valor de
R$ 5.445.915,52 como total do 4° trimestre de 2000, enquanto a DIPJ tem anotado o
montante de RS 5.228.789,21 como receita de prestação de serviços para o mesmo
período (fls. 276), resultando numa diferença não declarada de R$ 217.126,31.
Bem se vê que o valor maior, relativo à soma das referidas notas fiscais, não poderia
estar contido no menor, correspondente a diferença entre os livros fiscais e a DIPJ, o
que reforça a alegação da recorrente quanto à ocorrência de erro de transporte dos dados
para a declaração. Em suma, restou comprovada a inclusão das notas fiscais no 783,
3.440, 3.450 e 3.487 na base de cálculo tributável declarada.
Este item de autuação deve ser excluído das exigências de IRPJ, CSL, PIS e Cofins.
Fl. 2965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

Como se percebe a infração relativa à omissão de receitas não escrituradas foi
afastada, uma vez que a decisão considerou que restou comprovada a inclusão das notas fiscais
no 783, 3.440, 3.450 e 3.487 na base de cálculo tributável declarada.
Ou seja, o silogismo empregado pelo Colegiado a quo foi o seguinte: a
fiscalização caracterizou a infração pela falta de contabilização e inclusão da base de cálculo de
4 (quatro) notas fiscais específicas. A contribuinte, porém, demonstrou que estas notas fiscais
foram incluídas na sua apuração. Assim, não obstante a ausência de contabilização, o lançamento
não se sustenta justamente em face da comprovação de que as referidas notas fiscais foram
tributadas.
Especificamente quanto à diferença não declarada de R$217.126,31, que foi
constatada pelo Colegiado a quo, esta não produziu nenhum efeito no resultado do julgamento,
afinal os Julgadores provavelmente acabaram se pautando nos exatos termos da motivação da
matéria tributável, qual seja, a inclusão ou não daquelas notas fiscais específicas na base de
cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
De qualquer forma, não houve prequestionamento quanto à necessidade ou não de
manutenção da diferença por parte da PGFN, o que a meu prejudica iniciar uma discussão nesse
sentido nesse momento processual.
Feitas essas considerações, passaremos a analisar a alegada divergência em
relação aos paradigmas que foram invocados.
O Acórdão no 107-04.530 (fls. 2.014/2.021), trazido como primeiro paradigma,
revela circunstância fática distinta da presente, tendo em vista que aquele caso envolveu
autuação por omissão de receita aí sim fundamentada na diferença entre o total do faturamento
do contribuinte apurado de ofício com base nas notas fiscais de serviços emitidas no período e o
valor a menor declarado em DIPJ.
Diante dessa infração, os Julgadores assim mantiveram o lançamento:
Dos autos do processo, como acentuado pela autoridade julgadora, não há dúvida
quanto ao montante tributável. O demonstrativo de fls. 41/42, acompanhado de todas as
notas fiscais que o consubstanciou, prova a receita omitida.
A recorrente, em seu recurso, fala na ocorrência de erros na contabilidade, sem no
entanto os provar, não obstante todas as oportunidades que teve.
Nessa ordem de juízos, tendo restado absolutamente manifesta a ocorrência de omissão
de receitas, nego provimento ao recurso.
Nota-se, assim, que a situação fática analisada não corresponde à tributação de
notas fiscais pontuais, afinal a fiscalização efetuou o lançamento com base nos valores globais
(faturamento - DIPJ), e não por operações determinadas. Aqui, porém, a tributação foi feita de
forma individualizada, sob uma “presunção” de que elas não teriam sido tributadas ante a
ausência de escrituração.
O segundo paradigma (Acórdão no 101-93.641 – fls. 2.022/2.034), por sua vez,
tratou de Autos de Infração decorrentes de determinadas infrações, dentre elas a de omissão de
Fl. 2966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

receita operacional caracterizada pela insuficiência de contabilização do resultado (lucro)
auferido nas vendas de veículos usados.
A fiscalização, após comparar as notas de vendas com a contabilidade, identificou
que o contribuinte autuado não escriturava (e não tributava) o lucro obtido nas operações de
vendas, registrando como receita própria o mesmo valor de compra.
Do relato do TVF reproduzido no voto condutor extrai-se que:
(...)
b. A empresa comprou e vendeu veículos usados, sem efetuar os registros contábeis
correspondentes a essas transações, gerando receitas mantidas à margem da escrituração
e que não foram oferecidas à tributação. Entretanto, tendo a fiscalizada comprovado a
contabilização de parte das receitas obtidas com essas transações, conforme
demonstrado no item 2.2 acima, consideramos a ocorrência da omissão de receita na
parte correspondente ao resultado dessas vendas, visto que, somente a diferença entre o
valor de aquisição e o valor de venda, deixou de ser contabilizado e conseqüentemente
oferecido à tributação.
E do voto verifica-se que:
(...)
No que diz respeito às operações com carros usados, a argumentação da Recorrente não
a socorre. É inquestionável que a venda dos veículos usados integrou a receita
contabilizada apenas pelo valor igual ao correspondente respectiva compra. Por outro
lado, não ocorreu, como alega a recorrente, a tributação "nas duas pontas". Conforme
esclarecido pelo autuante e evidenciado nos demonstrativos de (fls 128 a 157 do
processo original), foi considerada omissão de receita apenas a diferença entre o valor
de aquisição e o valor de venda, posto que apenas essa diferença deixou de ser
contabilizada.
Como se percebe, a manutenção do lançamento pelo Colegiado que proferiu o
segundo paradigma partiu da premissa de que a contribuinte realmente não contabilizava e não
tributava o lucro obtido nas suas operações de vendas de veículos usados, registrando como
receitas o mesmo valor de compra.
Ou seja, a premissa dos julgadores, além do equívoco contábil no registro de
determinadas operações, foi a de que não houve a inclusão do lucro obtido nem na contabilidade
e nem na base de cálculo dos tributos federais.
Posto isso, forçoso concluir que as diferentes soluções jurídicas adotadas nos
acórdãos ora comparados (recorrido e paradigmas) são diversas não em função de divergência
de interpretação da legislação tributária, mas sim em razão das dessemelhanças entre os suportes
fáticos dos casos.
Reitera-se, aqui, que o Colegiado a quo afastou a cobrança por considerar que as
notas fiscais indicadas pelo fisco como não integrantes da base de cálculo, ainda que não
contabilizadas, teriam sido tributadas. Os paradigmas, porém, mantiveram os lançamentos
justamente por adotar premissa oposta, qual seja, a de que as diferenças apuradas, além de não
escrituradas, não foram tributadas.
Fl. 2967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

Diante, então, da ausência de similitude fático-jurídica ora apontada, não conheço
do recurso especial quanto à matéria omissão de receitas (notas fiscais não contabilizadas).
Recurso Especial da contribuinte
O juízo prévio de admissibilidade (fls. 2.816/2.818) reconheceu a existência de
divergência jurisprudencial quanto à matéria “aplicação do arbitramento (AC 1999)” sob a
seguintes motivação:
(...)
Com vistas à análise, transcrevo a ementa dos acórdãos indicados como paradigmas, no
que interessa ao exame da matéria:
Acórdão no 101-95.683 - 1a C/1a CC - 16/08/2006
IRPJ — LUCRO ARBITRADO — DETERIORAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS —
CASO FORTUITO — Se por ocasião da elaboração das declarações de rendimentos e
sua apresentação nos respectivos prazos, o sujeito passivo tinha a escrituração contábil e
a documentação em ordem, a deterioração posterior em virtude de inundação, não pode
dar causa a arbitramento de lucro fundada na recusa de apresentação dos mesmos livros
e documentos, já que não há indícios de que o sujeito passivo tenha deixado de tomar as
cautelas necessárias para evitar o caso fortuito ou de força maior.
Acórdão no CSRF/01-03.072, de 11/09/2000 - 1a Turma/CSRF
IRPJ — ARBITRAMENTO DO LUCRO — INCÊNDIO — Comprovado que ocorreu
incêndio nas dependências da sede da empresa, com destruição da documentação que
embasava a escrituração comercial, improcede a tributação com base no lucro arbitrado
sem que a Fiscalização prove que os elementos constantes das declarações de
rendimentos apresentadas, nas épocas próprias, anteriores ao sinistro, não são confiáveis
ou inexatas.
Por outro lado, o acórdão recorrido traz a seguinte ementa sobre a matéria:
IRPJ. ARBITRAMENTO DO LUCRO. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS EM RAZÃO DE
ALAGAMENTO.
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO.
A
adoção
dos
procedimentos previstos no art. 264, § 1", do RIR/99, para comunicação de extravio de
documentos relativos escrituração da pessoa jurídica, deve ser seguida de reconstituição
do acervo da sua contabilidade comercial e fiscal. Eventual perda de documentação não
exclui o contribuinte do seu dever acessório de reunir, guardar em boa ordem e manter á
disposição do fisco os documentos que dão respaldo à apuração do imposto devido, nem
tampouco pressupõe homologação dos valores informados em DIPJ.
Examinando os acórdãos apresentados como paradigmas, na íntegra, verifica-se que
tratam de situações similares à analisada no acórdão recorrido, com conclusões
distintas.
Os acórdãos paradigmas, ao analisarem o arbitramento do lucro em face da não
apresentação de livros e documentos pelo seu extravio ou perda devido a evento
superveniente fortuito ou de força maior (incêndio/inundação), realizado pelo Fisco a
despeito do contribuinte ter procedido às devidas comunicações aos órgãos
competentes, exigidas no Regulamento do Imposto de Renda, entenderam que incumbe
ao Fisco "demonstrar de forma cabal que a escrituração fiscal e contábil não eram
confiáveis para a apresentação da declaração de rendimentos", para poder arbitrar o
lucro.
O acórdão recorrido, por sua vez, ao analisar situação similar, entendeu que a adoção
dos procedimentos previstos no RIR/99, para comunicação de extravio de documentos
relativos à escrituração da pessoa jurídica, deve ser seguida de reconstituição do acervo
Fl. 2968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

da sua contabilidade comercial e fiscal e não pressupõe a homologação dos valores
informados em DIPJ.
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial alegada.
Com a devida vênia, entendo em sentido contrário, ou seja, que não houve
comprovação da alegada divergência. Vejamos:
O primeiro paradigma (Acórdão 101-95.683 – fls. 2.296/2.308) afastou o
arbitramento em razão da comprovação cabal de que a sede da empresa lá autuada de fato teria
sido inundada, fato este que destruiu seus livros fiscais e comerciais dos anos de 1993, 1994 e
1995.
De acordo com o voto condutor desse precedente:
(...)
Na peça recursal, a interessada junta aos autos os seguintes documentos:
a) Decreto Municipal ns 487, de 26/12/1996 (fls. 213/214), no qual é declarada a
situação anormal provocada por desastre, caracterizada como situação de emergência,
por parte do Sr. Prefeito Municipal de Nova Friburgo - RJ, confirmando a mobilização
do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da
Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC, autorizando o desencadeamento do
Plano de Resposta ao Desastre;
b) laudo de perdas emitidos pela empresa Garante Assessoria e Consultoria Técnica
Ltda (fls. 231);
c) correspondência dirigida à Agência da SRF em Nova Friburgo (fls. 254),
comunicando que teve perdas totais de máquinas computadorizadas de precisão, de
estoque de matérias-primas e produtos, e que os arquivos de aço que se encontravam na
sala do arquivo geral de documentos da recorrente foram inundados pelas frestas das
portas, molhando e inutilizando papéis e livros neles guardados.
d) cópia do Jornal *A voz da Serra" de 02/01/1997 (fls. 255), correspondente ao edital
em que comunica a paralisação das suas operações em decorrência das fortes chuvas e
inundações, os danos sofridos em seus maquinários e equipamentos, bem como o modo
como foi afetado o sistema de administração inclusive com a inutilização de
documentos e livros fiscais;
e) cópia do jornal "O Globo", de 27/12/1996 (fls. 256) e o jornal "A Voz da Serra", de
02/01/1997 (fls. 256), os quais noticiam o temporal ocorrido no município de Nova
Friburgo.
Como visto acima, a recorrente tomou todas as providências legais exigidas em vista do
infortúnio ocorrido, denotando que não houve recusa na apresentação dos livros fiscais
e comerciais e respectivos documentos.
Também não seria cabível argumentar no sentido de que teria ocorrido a falta de adoção
de medidas mínimas para preservar seus livros e documentos contábeis e fiscais, pois a
inundação, conforme comprovam os documentos juntados aos autos, abrangeu todo o
município de Nova Friburgo/RJ, tendo motivado a decretação de situação de
emergência por parte do Executivo Municipal.
Consoante jurisprudência assentada se a fiscalização demonstrar de forma cabal que a
escrituração fiscal e contábil não eram confiáveis para a apresentação da declaração de
rendimentos, poder-se-ia arbitrar o lucro da pessoa jurídica.
Fl. 2969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

(...)
No caso, deve-se registrar que, diante dos fatos em análise, não houve recusa, mas sim
impossibilidade de apresentação ao fisco dos documentos destruídos pela inundação.
(...)
Nesse sentido, o segundo paradigma (Acórdão CSRF/01-03.072) também afastou
a tributação pelo arbitramento no caso lá apreciado, sob o fundamento de que restou
“comprovado que ocorreu incêndio nas dependências da sede da empresa, com destruição da
documentação que embasava a escrituração comercial”, fato este que “improcede a tributação
com base no lucro arbitrado sem que a Fiscalização prove que os elementos constantes das
declarações de rendimentos apresentadas, nas épocas próprias, anteriores ao sinistro, não são
confiáveis ou inexatas”.
Verifica-se, contudo, que ambos os paradigmas se referem à situação fática na
qual não se questiona nem o evento de força maior (representado, respectivamente, por
inundação e incêndio) e nem que este evento de fato tenha causado a destruição dos documentos
contábeis e fiscais do contribuinte.
Isso, porém, não ocorre no presente caso, onde a fiscalização e a decisão recorrida
colocam em xeque o alegado sinistro, bem como discordam do cumprimento das regras fiscais
aplicáveis quando esse tipo de evento ocorre.
Veja-se, pois, a seguinte passagem do TVF:
(...)
Em decorrência das verificações obrigatórias estabelecidas nos art. 15 e 18 da Portaria
COFIS 28/02, o contribuinte foi intimado a apresentar os livros Diário e Razão (fls. 06),
relativos ao período de maio de 1998 a março de 2003, para que fossem verificados,
também, os impostos e contribuições ( IRPJ/CSSL/PIS/COFINS ), a que se sujeitava o
contribuinte.
O contribuinte apresentou cópia do Registro de Boletim de Ocorrência no 5° Distrito
Policial de Florianópolis-SC (fls. 09 a 12), no qual sua contadora Adriana Bevilaqua
relatou que em decorrência das chuvas ocorridas em 03/02/2001 na então filial da
empresa, sita à Rua Joaquim Costa, 270, Agronômica, Florianópolis-SC, foram
danificados os Livros Diário e Razão e notas fiscais referentes a 1997, 1998 e 1999,
inclusive outras referentes ao registro de pessoal, Backup, e alguns equipamentos de
informática:
"Relata-nos a comunicante o seguinte fato: Que motivo das chuvas de ocorreu nesta data
foram danificados o livros fiscais (diário e razão): 97/98/99. Notas fiscais: 97/ 98/ 99,
BACKUP, Documentos relativos ao setor de segurança do trabalho, Documentos
diversos da empresa (Carteiras de trabalho, Documentos de funcionários, rescisões,...)
Equipamento eletrônico danificados."
O contribuinte tomou, parcialmente, as providências determinadas pelo § 1° do Art.
264, abaixo transcrito, fez publicar em jornais locais a inundação ocorrida em suas
dependências (fls. 11 e 12), comunicou ao Registro de Comércio e, posteriormente, o
órgão jurisdicionante da SRF, D.R.F. Florianópolis (fls. 09), ressalte-se que os
"documentos diversos da empresa", sic, perdidos/extraviados/deteriorados não foram
devidamente identificados.
Fl. 2970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial. ( Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 4° ).
§ 1°Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro
do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita
Federal de sua jurisdição. ( Decreto-Lei n°486, de 1969, art. 10).
(...)
Em 05 de dezembro de 2003 foi realizado um reconhecimento no local, conforme fotos
de fls. 209 a 214, onde o contribuinte alega que estavam depositados os livros, arquivos
magnéticos e documentos destruídos, acompanhado pela contabilista, Sra. Adriana
Bevilaqua, que foi a pessoa que comunicou as autoridades policiais a ocorrência do
sinistro, e foram tomadas a termo suas declarações (fls. 206 a 209).
Relevante frisar a negligencia do contribuinte na guarda da documentação, dos
arquivos magnéticos e da escrita contábil, pois não as armazenou corretamente em
armários, deixando-as no chão, conforme relata a contabilista em resposta a pergunta
n° 2 do Termo (fls. 207), no local menos seguro do prédio. Como declarou a
contabilista em resposta a pergunta n° 12 os equipamentos que estavam sobre mesas não
foram atingidos (fls. 208). Também não cuidou em armazenar uma cópia de segurança
dos arquivos magnéticos em local totalmente seguro e diferente do restante da
documentação. Convém observar a resposta da pergunta 4 (fls. 207) que a
documentação referente ao ano 2000 e 2001 estavam em outro local.
"Da análise da vistoria no local e do Termo de Declarações (fls. 206 a 214) concluímos:
1 — A sede do contribuinte está instalada em terreno de acentuado acentuado aclive,
dezenas de metros acima do nível do mar. A inundação que alega ter ocorrido,
aconteceu apenas em suas instalações:
11, 2 — Apesar da gravidade do fato, inundação em suas dependências, o contribuinte
não acionou o Corpo de Bombeiros;
3 — O contribuinte não demonstrou interesse em recuperar a documentação -
danificada, nem buscou auxilio de perito;
4 — Na escrita contábil referente aos dias imediatamente posteriores ao sinistro, não
consta qualquer despesa com manutenção ou reparo de instalações ou equipamentos
(No registro policial consta que houve danos em equipamentos eletrônicos). Com
relação à resposta à pergunta 9 (fls. 208) não constava nenhum equipamento para
bombeamento de água em seu ativo imobilizado nem foi registrada qualquer despesa
com serviços de terceiros;
5 — Nenhum equipamento foi baixado do Ativo Imobilizado nos dias que se seguiram
ao sinistro, ao contrário da resposta da contabilista à pergunta 12, nem havia qualquer
equipamento de informática com mais de cinco anos de uso, em 05/02/2001, conforme
relação de bens de informática que estavam registrados na contabilidade em 31/12/2000
(fls. 46);
(...)
E do Acórdão recorrido (fls. 1.999/2.000) extrai-se que::
(...)
Fl. 2971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

O arbitramento do lucro ex officio com base na receita bruta conhecida previsto em lei,
pelo art. 532 do RIR/99 4. Ao contrário do pensamento da recorrente, a utilização da sua
receita declarada não significa ratificação da sua apuração, uma vez que diversos outros
elementos são computados na determinação do lucro real, e não apenas a receita bruta.
Descabido falar-se em determinação do lucro real apenas com base na receita.
A legislação tributária impõe às pessoas jurídicas o dever de guarda da sua
documentação e, igualmente, da sua reconstituição na ocorrência de extravio, é o que se
depreende da interpretação do art. 264, caput e § 2°, do RIR1995 . Por outro lado, a
determinação do lucro real pressupõe escrituração contábil regular, observadas as
disposições da lei comercial, é o que prescreve o art 247, eaput e §1°, do RIR/996 .
Inexistência de documentação comprobatória dos lançamentos contábeis e fiscais é fator
impeditivo para o fisco verificar a precisão da apuração realizada pelo contribuinte e
caracteriza situação de determinação da base tributável sob as normas do regime de
lucro arbitrado. Eventual perda de documentação não exclui o contribuinte do seu dever
acessório de reunir, guardar em boa ordem e manter a disposição do fisco os
documentos que dão respaldo a apuração do imposto devido, nem tampouco pressupõe
homologação dos valores informados em DIPJ, transferindo ao fisco o dever de provar a
inexatidão da declaração apresentada.
Ademais, percebe-se que a recorrente não foi zelosa na guarda da sua documentação,
conforme detalhadamente relatado pela autoridade fiscal, além de não envidar esforços
para recompor a sua escrita contábil e fiscal, descumprindo assim o seu dever tributário
acessório. Destaque-se que houve tempo para tal, como bem observado na decisão
recorrida, tanto antes quanto após o inicio do procedimento fiscal. A comunicação de
extravio dos documentos se reporta a alagamento ocorrido nos dias 3 e 4/02/2001. Por
sua vez, a intimação inicial para apresentação da documentação contábil e fiscal,
contida no termo de inicio de fiscalização as fls. 6, foi datada de 10/04/2003, enquanto o
auto de infração foi cientificado à interessada quase 10 meses após, em 30/01/2004, fls.
439. Em 29/04/2003, nova intimação foi expedida, por intermédio do termo de
constatação as fls. 16, desta feita para reconstituição da escrita contábil e do livro de
apuração do lucro real.
Por outro lado, nem mesmo o alagamento das dependências da empresa restou
comprovado, como se percebe pelo relato da autoridade fiscal, fls. 386:
(...)

Tratam-se, a toda evidência, de situações fáticas incomparáveis, afinal a decisão
recorrida, com apoio nos indícios trazidos pela fiscalização, afastou o fundamento de destruição
dos documentos em face da alegada inundação, ao passo que os paradigmas reconheceram a
destruição de documentos em face de eventos que, ao contrário daqui, lá foram comprovados.

Diante, então, da ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos ora
cotejados, não há que se falar em dissídio jurisprudencial a ser solucionado.

Dessa forma, não conheço do recurso especial da contribuinte.

Fl. 2972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

Mérito
Da exclusão das receitas financeiras das bases de cálculo do PIS e COFINS
Segundo o acórdão recorrido:
Quanto ao PIS e Cofins exigidos com fundamento no art. 3°, § 1", da Lei 9.718/98,
devem ser excluídas as receitas financeiras das respectivas bases de cálculo em função
da pacificada jurisprudência do STF - Supremo Tribunal Federal, adiante
exemplificada:
"EMENTA: I. PIS/COFINS: base de cálculo: L. 9.718/98, art. 3', § 1o:
inconstitucionalidade. Ao julgar os RREE 346.084, Ilmar; 357.950, 358.273 e 390.840,
Marco Aurélio, Pleno, 9.11.2005 (Inf./STF 408), o Supremo Tribunal declarou a
inconstitucionalidade do art. 3', § 1°, da L. 9.718/98, por entender que a ampliação da
base de calculo da COFINS por lei ordinária violou a redação original do art. 195, I, da
Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a mencionada norma legal. II.
PIS/COFINS: aumento de alíquota por lei ordinária (L. 9.718/98, art. 8"): ausência de
violação ao principio da hierarquia das leis, cujo respeito exige seja observado o âmbito
material reservado As espécies normativas previstas na Constituição Federal.
Precedentes: ADC 1, Moreira Alves, RTJ 156/721; RE 419.629, 1" T., DJ 30.6.06 e RE
451.988-AgR l a T., DJ 17.3.06, Pertence. III. PIS/COFINS: atualização monetária, juros
e possibilidade de compensação dos valores recolhidos a maior: questões restritas ao
plano infraconstitucional, insuscetíveis de reexame no recurso extraordinário: incidência,
mutatis mutandis, da Súmula 636." (RE-AgR 515002/RS - Rio Grande do Sul)
Ressalve-se que, neste voto, o que se faz é interpretar o comando normativo ordinário
em função do principio da supremacia das normas constitucionais, com o seguro
respaldo da reiterada jurisprudência da Suprema Corte, órgão detentor da competência
exclusiva para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo legal.
Com efeito, em Sessão de 10/09/2008 (em momento, portanto, posterior ao do
julgado), o Tribunal Pleno do STF ratificou o entendimento em comento em sede de
repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 585.235, cuja ementa foi assim redigida:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes
do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006;
REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Isso significa dizer que a pretensão de tributar receitas financeiras com base em
norma que pretendeu majorar a base de cálculo de forma inconstitucional, qual seja, o art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718/98, realmente não se sustenta, lembrando, aqui, que a decisão do STF, por ter
sido veiculada em regime de repercussão geral, vincula o presente Julgador por força do disposto
no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF1.

1 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 -
Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Fl. 2973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.760 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000095/2004-18

Nenhum reparo, contudo, cabe à decisão recorrida nesse ponto.

Conclusão
Pelo exposto, oriento meu voto para: (i) conhecer parcialmente do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria “exclusão de PIS/COFINS sobre
receitas financeiras”, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento; e (ii) não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2974
DF CARF MF
Documento nato-digital